Tribunal: TJSP
Processo: 1004905-63.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos. Compromisso de compra e venda. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Descabimento. Aplicabilidade do CDC. Incontroverso o atraso na entrega de lote. Rescisão contratual por culpa da ré. Responsabilidade da ré pela devolução de todos os valores pagos, em parcela única e imediata. Termo inicial dos juros de mora deve ser

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos. Compromisso de compra e venda. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Descabimento. Aplicabilidade do CDC. Incontroverso o atraso na entrega de lote. Rescisão contratual por culpa da ré. Responsabilidade da ré pela devolução de todos os valores pagos, em parcela única e imediata. Termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação, e não o trânsito em julgado. Verbas sucumbenciais mantidas. Honorários advocatícios não fixados recursais. Recurso da ré não provido.